Tribunal: TJDFT
Processo: 0752700-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA. LEI No 5.764/71. NOVA SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEVIDA. PRAZO JÁ PRORROGADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PREJUÍZO AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Lei 9.656/98 estabelece que os planos de saúde sujeitam-se somente ao regime de liquidação extrajudicial. Não há nenhuma determinação no sentido de que a decretação da liquidação extrajudicial é competência exclusiva da ANS, quer seja na referida lei, quer seja nas demais leis citadas pela parte agravante.

2. A Lei 5.764/71 define a política nacional de cooperativismo e deve ser aplicada ao caso, por se tratar de legislação específica, já que a agravada é uma cooperação.

2.1. Referida norma estabelece a necessidade de suspensão de todos os processos que tramitam contra a cooperativa, pelo prazo de um ano, contado da data da publicação no Diário Oficial. Há, portanto, previsão legal de prorrogação da liquidação por no máximo um ano, de forma que a suspensão processual só é cabível uma vez.

2.2. Verifica-se que Assembleia Geral Extraordinária prorrogou pela segunda vez a liquidação. Todavia, tal prorrogação não tem previsão legal, sendo incabível impor a suspensão processual sem que exista previsão para tanto, em prejuízo dos credores.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.